Tribunal: TJMT
Processo: 1027837-53.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027837-53.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSON RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 617.200.111-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECLASSIFICAÇÃO TÉCNICA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente com grave quadro clínico decorrente de AVC isquêmico, determinando o fornecimento de home care de média complexidade com direcionamento inicial do cumprimento ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o direcionamento inicial da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento domiciliar ao Estado de Mato Grosso está adequado às regras de repartição de competências, considerando a classificação de complexidade do caso e a capacidade operacional dos entes envolvidos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações de saúde não impede o direcionamento judicial conforme critérios de repartição de competências, sendo faculdade do Poder Judiciário estabelecer o cumprimento inicial a determinado ente.
4. A instrução superveniente reclassificou o paciente com pontuação ABEMID de 18 pontos, confirmando tratar-se de caso de média complexidade, que demanda estrutura assistencial especializada tradicionalmente sob responsabilidade estadual.
5. O próprio Estado confirmou a elegibilidade do paciente para home care de média complexidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"O direcionamento inicial do cumprimento de prestação de saúde ao ente estadual mostra-se adequado quando comprovada a média complexidade do tratamento domiciliar, considerando a maior capacidade técnica e estrutural do Estado para demandas assistenciais especializadas, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federativos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e 196; Lei nº 8.080/90, arts. 16 a 19.
Jurisprudência relevante citada: Tema 793 do STF (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux); Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Elson Rodrigues Montalvão em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) de média complexidade, com direcionamento inicial do cumprimento ao ente estadual.

O autor da demanda originária apresenta grave quadro clínico decorrente de AVC isquêmico, com sequelas neurológicas importantes, traqueostomia, gastrostomia e dependência total, necessitando de internação domiciliar com 12 horas diárias de enfermagem, equipamentos especializados e retaguarda hospitalar.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, em suas razões, sustenta que o tratamento seria de baixa/média complexidade, invocando avaliação inicial com escore ABEMID de 11 pontos e a Recomendação nº 01/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, que orienta o direcionamento ao Município quando a demanda não é de alta complexidade. Argumenta ainda que o Município de Cuiabá está habilitado ao programa "Melhor em Casa" e recebe recursos federais para atenção domiciliar, devendo ser o responsável primário pela prestação do serviço.

Insurge pela aplicação do Tema 793 do STF a fim de que seja direcionado o cumprimento da obrigação primeiramente ao ente público municipal. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que, pugnam, pelo desprovimento do recurso..

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, destacou que instrução superveniente reclassificou o paciente com pontuação ABEMID de 18 pontos, confirmando tratar-se de caso de média complexidade, de forma que compreende à responsabilidade com o ente público estadual, ora apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elson Rodrigues Montalvao, em face do ora apelante e Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes, bem como direcionou o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso, para assegurar home care de média complexidade (12h/dia de enfermagem) pelo prazo de 90 dias, com equipamentos (cama hospitalar e ventilador de suporte à vida) Grosso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se exclusivamente ao redirecionamento da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento domiciliar, questão que deve ser analisada à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e das peculiaridades do caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Esta orientação jurisprudencial estabelece dois pilares fundamentais: primeiro, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações de saúde; segundo, a competência do Poder Judiciário para direcionar o cumprimento segundo critérios de repartição de competências, sem que tal direcionamento configure violação ao princípio da solidariedade.

No caso em análise, a instrução processual demonstrou de forma inequívoca a necessidade do tratamento domiciliar especializado. O paciente apresenta quadro clínico grave e complexo, com dependência integral de cuidados, necessidade de equipamentos especializados e retaguarda hospitalar permanente. Mais relevante ainda, a reavaliação técnica realizada durante o curso do processo, mediante visita in loco em janeiro de 2026, reclassificou o paciente com pontuação ABEMID de 18 pontos, enquadrando-o definitivamente na categoria de média complexidade, o parecer médico emitido pela médica supervisora dos serviços de home care lotada na Superintendência de Regulação da Saúde – GBSAREG/SES/SUS-MT id. 347711906 deferiu o Home Care em Alta Complexidade sem Ventilação Mecânica (4).

Nesse contexto, esta reclassificação afasta completamente a alegação recursal de que se trataria de caso de baixa complexidade ou de mera necessidade de cuidador. A pontuação de 18 pontos na escala ABEMID situa o paciente claramente na faixa de 13 a 18 pontos, que corresponde à média complexidade, demandando estrutura assistencial especializada, equipe multiprofissional e tecnologia hospitalar compatível com o ambiente domiciliar.

O argumento de que o Município de Cuiabá-MT estaria habilitado ao programa "Melhor em Casa" e receberia recursos federais para atenção domiciliar não é suficiente para alterar o direcionamento estabelecido pelo juízo de origem. A habilitação municipal ao referido programa não implica competência exclusiva ou preferencial para todos os casos de atenção domiciliar, especialmente aqueles de média complexidade que demandam recursos tecnológicos e assistenciais mais sofisticados, tradicionalmente sob responsabilidade estadual.

A Recomendação nº 01/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, embora constitua importante diretriz orientativa, não possui caráter vinculante absoluto, devendo ser aplicada em consonância com as particularidades de cada caso concreto. No presente feito, as circunstâncias específicas do quadro clínico, a reclassificação técnica superveniente e a confirmação da média complexidade justificam plenamente o direcionamento inicial ao ente estadual.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Saúde, não apenas confirmou a elegibilidade do paciente para o
home care
de média complexidade, como também indicou prestadora já selecionada para execução do serviço, demonstrando sua capacidade operacional e estrutural para atender à demanda.

O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Este imperativo constitucional não pode ser obstaculizado por discussões meramente administrativas sobre repartição de competências, especialmente quando já demonstrada a adequação técnica do direcionamento estabelecido pelo juízo de origem.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que, em casos de tratamentos de média e alta complexidade, o direcionamento primário ao ente estadual mostra-se mais adequado, considerando sua maior capacidade técnica, administrativa e financeira para lidar com demandas assistenciais especializadas.

Por fim, cumpre destacar que a solidariedade estabelecida pelo Tema 793 do STF não é afetada pelo direcionamento inicial a determinado ente, permanecendo íntegra a possibilidade de redirecionamento futuro em caso de descumprimento, bem como o direito de ressarcimento por parte do ente que suportar o ônus financeiro.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026